Tribunal: TJMT
Processo: 0007880-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
REQUERENTE(S):

MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

REQUERIDO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Em conformidade com o art. 485, VIII, § 4o, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
o pedido de desistência da ação declaratória de fls. 136 - CD, para que surta seus efeitos legais.
Deixo de intimar o Requerido, diante da ausência de angularização.
Intimem-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora